Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708310-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno manejado por GIRLENE DA SILVA SANTOS contra a decisão de ID24265346, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Determinada a intimação para contrarrazões (ID 24805340), o advogado DR. FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/SP 267.755, apresentou a petição de ID24976909, informando o seguinte: “Cumpre ao ora requerente informar que recebeu publicação referente ao presente processo e, inclusive, foi indicado no mesmo como procurador do agravado. Contudo, NÃO está representando nenhuma das partes nos autos, conforme se observa nas procurações juntadas no processo. Sendo assim, entende-se que provavelmente trata-se de um mero erro material, motivo pelo qual requer o descadastramento de FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/SP 267.755, dos autos.” Nota-se que, de fato, houve um equívoco, pois, segundo os autos de origem, o Dr. FREDERICO ALVIM BITES CASTRO não foi constituído como patrono de quaisquer das partes. O advogado registrado como representante da autora/agravada é o Dr. MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, OAB/DF 34.392, CPF 102.083.118-90, conforme procuração e substabelecimento de IDs 75192429/75192431. Nesse contexto, à Secretaria para que promova o descadastramento do Dr. FREDERICO ALVIM BITES CASTRO. Feito isso, renova-se a intimação da recorrida para responder ao agravo interno, no prazo de 15 dias úteis (art. 1.021, §2o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator